Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITE PROVISÓRIO DE 50%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas. O agravante pleiteia a limitação dos descontos incidentes sobre seus vencimentos e conta corrente ao patamar de 50% de seus rendimentos líquidos, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Em decisão monocrática, foi deferida tutela recursal para limitar provisoriamente os descontos, decisão esta contestada pelo agravado em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível conceder tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, para limitar os descontos mensais sobre a remuneração líquida de consumidor superendividado ao percentual de 50%, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, durante o trâmite da ação de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação constante dos autos comprova que 65,85% da renda mensal líquida do agravante está comprometida com descontos bancários, tanto em folha quanto em conta corrente, indicando situação de superendividamento e possível violação ao mínimo existencial.
4. O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022 não esgota o conceito de mínimo existencial, devendo-se avaliar, concretamente, a suficiência da renda remanescente à luz das necessidades básicas do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a limitação judicial dos descontos bancários mesmo em contratos válidos, com fundamento na boa-fé objetiva, na função social dos contratos e na dignidade da pessoa humana.
6. A concessão da tutela provisória não exige, nesta fase, a apresentação de plano de pagamento exigido pela Lei no 14.181/2021, sendo medida cautelar que visa preservar o equilíbrio entre o direito do credor e a subsistência do devedor até o julgamento final da demanda.
7. A decisão monocrática conferiu proteção provisória adequada ao fixar o limite de 50% sobre os rendimentos líquidos, preservando valores fundamentais e afastando o risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É juridicamente admissível, em sede de agravo de instrumento, a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos bancários sobre a remuneração líquida do devedor superendividado, quando demonstrado comprometimento do mínimo existencial.
2. O valor previsto no Decreto no 11.150/2022 não vincula o juízo na definição do mínimo existencial, devendo-se realizar análise concreta da suficiência da renda remanescente.
3. A tutela provisória de urgência pode ser deferida independentemente da apresentação do plano de pagamento previsto na Lei no 14.181/2021, quando necessária à proteção do mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; art. 6o; CPC, art. 300; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016; TJDFT, Acórdão 1981362, 0701456-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 08.04.2025.